Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de remessa oficial e de apelações interpostas, respectivamente, por EDUARDO SILVA LIMA e pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença de ID 13549802, da 6a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada pelo primeiro em desfavor do segundo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal em obrigação de não fazer consubstanciada na abstenção de promover qualquer desconto nos proventos do autor a título de reposição ao erário – sob pena de multa diária em caso de descumprimento –, declarando a inexistência de dívida no total de R$89.166,77. Em sequência, condenou o ente público a restituir ao autor os valores indevidamente descontados a esse título, cujo montante deverá ser objeto de liquidação de sentença (cf. art. 509, §2o do CPC). Em seu apelo (ID 13549808), alega o Distrito Federal, dentre outras matérias, que o tema versado na presente ação – devolução de valores pagos indevidamente por erros operacionais da Administração Pública – está pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo sistema dos repetitivos, atrelados ao Tema n.o 1.009. Pugna, dessa forma, pela suspensão do processo até o trânsito em julgado do mérito dos REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, submetidos ao rito de revisão de tese de recursos repetitivos no STJ. É o relatório. Decido. Foi noticiado que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu questão de ordem suscitada nos Recursos Especiais 1.769.306 e 1.769.209, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, para o prosseguimento da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n.o 531 do STJ[1], definindo a sua abrangência. Cadastrado como Tema/Repetitivo n.o 1.009 na base de dados, a questão versa sobre a possibilidade de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração – hipótese dos autos, consoante apontado pela sentença de ID 13549802. Como justificativa para a efetivação da proposta de revisão do Tema n.o 531 do STJ, enfatizou o Ministro Relator, Benedito Gonçalves, em acórdão publicado no DJe de 02/05/2019: (...) A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, segundo a qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no referido tema no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor público pela Administração Pública por erro operacional Dessa forma, tenho que o STJ deva se debruçar acerca da atualização do Tema 531 do STJ, especialmente diante de informações trazidas pela União de ser parte em mais de 7.000 (sete mil) processos, conforme Ofício de fls. 221-224, no qual se discute a devolução de valores pagos por erro operacional atribuído exclusivamente à Administração Pública. Está preenchido, assim, o requisito previsto no art. 1.036, caput, do CPC/2015: "multiplicidade de recursos". Assim, submeto os Recurso Especiais n. 1.769.306/AL e n. 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de Uniformização d) vista dos autos ao Ministério Público Federal pelo prazo improrrogável de quinze dias para manifestação sobre a revisão proposta, nos termos do § 2o do art. 256-T do RISTJ. Segundo o exposto, há determinação de sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional (artigo 1.037, II, do CPC). Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em análise relação direta com o tema afetado (n.o 1.009), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator [1] TEMA/REPETITIVO 531: Questão submetida a julgamento: Discute-se a possibilidade de devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração. Tese Firmada: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Anotações Nugep: Descabe a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.